Tribunal: TJMT
Processo: 0034783-92.2012.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034783-92.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANALZITA DAS NEVES MULLER - CPF: 208.072.361-87 (EMBARGADO), GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER - CPF: 001.950.061-00 (EMBARGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS COQUERAL SAO VICENTE - CNPJ: 05.229.138/0001-80 (EMBARGANTE), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER - CPF: 001.950.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ASSISTENTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ASSISTENTE), DEMAIS MORADORES DA GLEBA SERRANA QUE NÃO SÃO ASSOCIADOS A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS COQUERAL SAO VICENTE (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE SILVA DE SALLES - CPF: 000.776.010-84 (ADVOGADO), ALINE SILVA DE SALLES - CPF: 000.776.010-84 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER (EMBARGADO), ANALZITA DAS NEVES MULLER - CPF: 208.072.361-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS COQUERAL SAO VICENTE - CNPJ: 05.229.138/0001-80 (EMBARGADO), BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), ADERSO PINTO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FORTUNATO DA SILVA - CPF: 304.417.061-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEITON MARCOS VIERA DA SILVA - CPF: 981.333.301-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OTANIEL ALVES MENDONCA - CPF: 265.856.501-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA SUELI LIMA RODRIGUES - CPF: 847.033.778-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER (EMBARGANTE), ADERSO PINTO PEREIRA (EMBARGANTE), ADERSO PINTO PEREIRA (EMBARGADO), JOSE FORTUNATO DA SILVA - CPF: 304.417.061-34 (EMBARGANTE), JOSE FORTUNATO DA SILVA - CPF: 304.417.061-34 (EMBARGADO), KLEITON MARCOS VIERA DA SILVA - CPF: 981.333.301-49 (EMBARGANTE), KLEITON MARCOS VIERA DA SILVA - CPF: 981.333.301-49 (EMBARGADO), OTANIEL ALVES MENDONCA - CPF: 265.856.501-15 (EMBARGANTE), TEREZINHA SUELI LIMA RODRIGUES - CPF: 847.033.778-53 (EMBARGANTE), TEREZINHA SUELI LIMA RODRIGUES - CPF: 847.033.778-53 (EMBARGADO), ALINE SILVA DE SALLES - CPF: 000.776.010-84 (ADVOGADO), OTANIEL ALVES MENDONCA - CPF: 265.856.501-15 (EMBARGADO), ALINE SILVA DE SALLES - CPF: 000.776.010-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pela ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RUAIS COQUEIRAL SÃO VICENTE e por ADERSO PINTO PEREIRA E OUTROS contra o acórdão de Id. 165038659 que negou provimento ao apelo pelo interposto pela primeira Embargado, de outro lado, deu provimento ao apelo interposto pelo ora Embargado para determinar sua reintegração na posse do imóvel.

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RUAIS COQUEIRAL SÃO VICENTE, em suas razões, aduz a nulidade do acórdão, por ofensa aos arts. 178, III, 179 e 279 do CPC, diante da ausência de intimação do Ministério Público para intervir no feito, acrescentando a ocorrência de efetivo prejuízo uma vez que “
a sentença foi reformada sem a participação do Parquet
”.

Assevera, ainda, a ocorrência de omissão acerca de sua condição, se mera detentora, ou se adquirente de posse
ad usucapionem
, após a extinção do comodato.

Pugna pelo provimento do recurso, nos moldes acima indicados.

Contrarrazões – Id. 167202689.

ADERSO PINTO PEREIRA E OUTROS, em suas razões, defendem, em síntese, ocorrência de omissão quanto aos argumentos e provas apresentados pelos ora Embargantes, considerando: (i) a necessidade de perícia técnica documental para contrapor o contrato de comodato de 1999 com aqueles juntados no recurso de apelação; (ii)

que “
o auto de inspeção judicial alcançou apenas 4 casas
” (...) e “
nenhum morador declarou ter entrado na região através de contrato de comodato
”; (iii) “
Nenhum talão de produtor ou prova de uso da área para fim social foi trazido pelo autor conforme solicitado pelo Ministério Público
”; (iv) “
O autor se negou a trazer a cadeia dominial da matricula no processo, o que obstruiu a localização da matricula pelo INTERMAT
”; (v) a existência de prova técnica fotográfica da área, via satélite, em 1999, que demonstra que mesma se encontrava praticamente quase toda em vegetação primaria, desconstruindo a tese de posse da parte Autora ; (vi) a existência de certificados de que a família de Aderso Pinto Pereira há mais de setenta anos na região; (vii) a existência de “
processos recentes de regularizações fundiárias dentro do INTERMAT de vários réus que denotam que há áreas devolutas e de título de Pereira Leite na região, confirmando a INExistência da matricula do autor no local
”; (viii) que “
Já há área devoluta arrecadada do Estado dentro do perímetro de litigio desde 2002
”; (ix) que “
O número do processo desapropriatório constante no processo judicial se refere a região diversa conforme documento fornecido pelo INCRA
”; (x) que “
O INCRA emitiu oficio conforme solicitamos denotando que no perímetro de litigio nunca houve pedido de processo desapropriatório
”; (xi) que “
Há declaração reconhecida firma em cartório da fundadora da Associação Ré (Associação dos Pequenos Produtores Rurais Coqueiral São Vicente) que declara que não houve nenhuma sucessão de Associações
” e (xii) que “
A prescrição aquisitiva, mesmo que considerado o contrato de comodato ORA SIMULADO PARA A REGIÃO, se deu em áreas menores de cinquenta hectares há muitos anos atrás
”.

Alegam, ainda, omissão sobre o pedido de dois acordos de réus que mora na área em litígio, mas que não são apelantes, bem como sobre a participação do Ministério Público.

Pugna pelo provimento do recurso, nos moldes acima indicados.

Contrarrazões – Id. 168525670.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de setembro de 2022.

MARCIO APARECIDO GUEDES
,

Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pela ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RUAIS COQUEIRAL SÃO VICENTE e por ADERSO PINTO PEREIRA E OUTROS contra o acórdão de Id. 165038659 que negou provimento ao apelo pelo interposto pela primeira Embargado, de outro lado, deu provimento ao apelo interposto pelo ora Embargado para determinar sua reintegração na posse do imóvel.

De início, cumpre rejeitar a alegação de nulidade pela ausência de intervenção do Ministério Público suscitada pela ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RUAIS COQUEIRAL SÃO VICENTE.

A uma, porque suscitar tal nulidade somente após o julgamento dos recursos que lhe foi desfavorável, inobstante a Embargante ter sido intimado da primeira sessão de julgamento em novembro de 2022, constitui nulidade de algibeira, a qual é rechaçada pela jurisprudência pátria em homenagem a boa-fé processual.

A duas, porque, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
, somente se declara a nulidade se demonstrado o efetivo prejuízo, o qual não se verifica no caso dos autos, mormente ao se considerar que o
Parquet
manifestou ciência do julgamento dos apelos, sem nada requerer ou questionar.

Superada tal questão, é cediço que o
s aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitarem a ocorrência de omissões no acórdão, verifica-se do aresto a exposição clara dos motivos que levaram ao convencimento da Câmara acerca resolução da celeuma, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, após intenso debate entre os julgadores ao longo de mais de uma sessão de julgamento, a Câmara julgadora, sopesando os elementos dos autos, conclui pela inexistência de boa-fé dos esbulhadores e impossibilidade de legitimar a invasão, a despeito do longo tempo transcorrido desde a apropriação da área, de forma a prestigiar o direito do Autor em ser reintegrado na posse do seu imóvel.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes por meio deste, em verdade, a rediscussão da matéria e reanálise da prova dos autos, inclusive postulando pela realização de prova pericial, o que não se admite.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
. (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Por derradeiro, destaco que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023